Tribunal: TJSP
Processo: 1500055-15.2023.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Crime praticado com emprego de arma branca - Autoria e materialidade bem demonstradas - Grave ameaça caracterizada - Inviável a desclassificação para o crime de furto - Pena mitigada na segunda fase da dosimetria - Regime prisional fechado adequado - Réu reincidente - Recurso parcialmente provido.